Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717516-33.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. APELADO: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelante, GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., id 73642515, contra o acórdão de id 73342554. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para, querendo e no prazo legal, apresentar manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator